Tribunal: TCU
Processo: 000.781/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17551/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 143, III, do RITCU, ACORDAM em fazer as determinações abaixo e dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à Fundação Universidade Federal do Amapá, com o envio de cópias, conforme pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 000.781/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. sobrestar a apreciação do presente processo, com fundamento no artigo 47 da Resolução TCU 259/2014, pelo prazo de seis meses, de forma que decorra tempo suficiente para que sejam reestabelecidas as rotinas administrativas e acadêmicas da Fundação Universidade Federal do Amapá - Unifap, e que seja possível atender à determinação constante do item 1.7 do Acórdão 2440/2016-TCU-Segunda Câmara , ressaltando que a demora injustificada para cumprimento do referido item ensejará a abertura de processo de representação, nos termos da determinação constante do item 1.8.2.2 do Acórdão 5741/2018-TCU-Segunda Câmara ; 1.6.2. autorizar a SecexEducação a acompanhar, mediante a realização de reuniões periódicas e pactuações com os gestores, as providências que venham a ser adotadas pela Unifap para o efetivo e eficiente cumprimento das determinações feitas por este Tribunal.